Tribunal: STF
Processo: ARE 1529110
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 6.3.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO INC. I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 298 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, doc. 444).



    Contra essa decisão a Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A interpôs o presente agravo regimental (doc. 447).



    2. Em 2.4.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 11.4.2025.



    Em 9.4.2025, pela Petição/STF n. 47.683/2025, a Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A alega que “o presente agravo interno também merece destaque, para julgamento presencial, porque (i) a ofensa ao art. 52, X, da CF/88 (1) não demanda qualquer exame de legislação infraconstitucional e (2) não foi alcançada pelo julgamento do RE n. 545.796, com repercussão geral (Tema n. 298), e, (ii) após o ajuizamento do presente mandado de segurança, não há mais lei para justificar a cobrança do ILL devido pelas sociedades anônimas, inclusive, com reconhecimento expresso pelo Poder Público nesse sentido (Resolução do SF nº 82/96)” (fls. 4-5, doc. 449). 



    Requer “seja deferido o presente pedido de oposição ao julgamento virtual, para que ocorra o julgamento presencial de seu agravo interno em data a ser designada por V.Exa., nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 642/19, e (ii) a realização de sustentação oral, nos termos art. 7º, §2º-B, IV, do Estatuto da OAB” (fl. 5, doc. 449).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o pleito. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora